Tribunal: TJMT
Processo: 1005362-03.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005362-03.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SONIA MARIA DA SILVA - CPF: 581.169.231-53 (APELANTE), LUCELIA FRANCISCA DOS SANTOS PINCERATO - CPF: 627.883.531-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUE EM CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NO MOMENTO DO SAQUE. TEMA 1.150/STJ. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por participante do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP contra sentença que, em ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se (i) o termo inicial do prazo prescricional, nas demandas que versam sobre suposta má gestão ou desfalque em conta vinculada ao PASEP, deve ser fixado na data do saque do saldo existente; e (ii) se há cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória para definição desse marco temporal.

III. Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.150, firmou entendimento de que a pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é o momento em que o titular tem ciência inequívoca do suposto prejuízo.

4.

A realização do saque do saldo da conta PASEP constitui fato objetivo apto a caracterizar a ciência do montante creditado, possibilitando, desde então, eventual impugnação quanto à regularidade dos valores percebidos, iniciando-se, a partir dessa data, a contagem do prazo prescricional.

5.

A definição do termo inicial da prescrição, quando fundada em fato incontroverso, prescinde de dilação probatória, não configurando cerceamento de defesa a dispensa de prova pericial ou da juntada de extratos históricos quando o lapso prescricional já se encontra consumado.

IV. Dispositivo e tese

6.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. Nas ações que visam à reparação por supostos desfalques ou má gestão de valores em conta vinculada ao PASEP, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

2. O termo inicial da prescrição ocorre, em regra, na data em que o titular realiza o saque do saldo, momento em que tem ciência inequívoca do valor creditado.

3. A ausência de dilação probatória, quando o marco prescricional decorre de fato objetivo e incontroverso, não configura cerceamento de defesa.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005362-03.2025.8.11.0003

APELANTE: SONIA MARIA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL AS

Colenda câmara.

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
SÔNIA MARIA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na origem, a autora sustenta que, na condição de participante do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, teria identificado inconsistências no saldo de sua conta individual, alegando que os valores sacados seriam inferiores àqueles efetivamente devidos, razão pela qual pleiteia reparação por danos materiais e morais.

Citado, o réu apresentou contestação, arguindo, em preliminar, a prescrição da pretensão, além de impugnar o mérito da demanda, sustentando a regularidade da gestão da conta vinculada ao PASEP.

Sobreveio sentença que afastou as demais preliminares, mas acolheu a prejudicial de prescrição, ao fundamento de que a autora teve ciência inequívoca do alegado prejuízo quando realizou o saque do saldo de sua conta PASEP em 26/01/2010, tendo a ação sido ajuizada apenas no ano de 2025, após o decurso do prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.150.

Inconformada, a autora interpôs apelação, alegando, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, necessidade de dilação probatória para a definição do termo inicial da prescrição e inexistência de ciência inequívoca do suposto dano na data do saque.

Ausente o preparo eis que hipossuficiente.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso não merece provimento.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à verificação da correção da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, especialmente no que se refere à definição do termo inicial do prazo prescricional aplicável às demandas envolvendo supostos desfalques ou má gestão de valores em conta vinculada ao PASEP.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo no 1.150
, fixou entendimento vinculante no sentido de que a pretensão ao ressarcimento de danos havidos em razão de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, sendo o termo inicial o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados.

No caso concreto, é incontroverso que a autora realizou o saque do saldo existente em sua conta PASEP em
26 de janeiro de 2010
, fato expressamente reconhecido nos autos e comprovado pela documentação acostada. Nesse momento, teve acesso direto ao valor disponibilizado, circunstância suficiente para caracterizar a ciência do montante existente em sua conta e, por conseguinte, possibilitar eventual questionamento quanto à sua adequação.

Colaciono:

A jurisprudência desta Corte e de diversos Tribunais pátrios tem se consolidado no sentido de que, nas demandas dessa natureza, a ciência inequívoca do alegado prejuízo ocorre, via de regra,
no momento do saque
, ocasião em que o titular toma conhecimento do saldo efetivamente creditado, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCO. SENTENÇA DE EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NO ARTIGO 485, IV DO CPC. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 4o, DO CPC. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. AÇÃO REVISIONAL DE VALORES DO PASEP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL DO ÚLTIMO SAQUE. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. Se há nos autos elementos que demonstram a desnecessidade na realização de perícia contábil, deve ser anulada a sentença de extinção do processo. Constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser o feito julgado nos termos do artigo 1.013, §4° do Código de Processo Civil.
Nas demandas que visam o recebimento de diferença de saldo depositado em conta PIS/PASEP, incide o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a contar a partir da data do saque, de modo que o presente feito se encontra abarcado pela prescrição.

(N.U 1014151-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. PASEP E ABONO DE PERMANÊNCIA. (...)

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TEORIA DA ACTIO NATA. LESÃO QUE OCORRE A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A AUTORA PODERIA LEVANTAR O VALOR VINCULADO À SUA CONTA PASEP. (...)

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) No tocante ao PASEP,
o termo inicial da prescrição flui a partir do momento em que surge para a parte o direito de sacar o saldo existente em sua conta, que se dá no momento da sua aposentadoria.

Isso porque, é no momento da aposentação que a parte tem ciência do montante existente em sua conta vinculada, do qual poderá dispor, nascendo aí o direito de questionar eventuais erros em seu saldo, nos termos do artigo 4.o, § 1.o, da Lei Complementar n.o 26/75.

(...) (N.U 0030104-20.2010.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

APELAÇÃO – Ação indenizatória por danos morais e materiais – Supostos desfalques dos valores mantidos em conta PASEP – Sentença que julgou extinto o feito ante o reconhecimento da prescrição – Recurso da autora - PRESCRIÇÃO - O prazo prescricional é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria –
Configura-se como termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata)
- Sentença que deve ser confirmada, adotando-se os seus fundamentos, nos moldes do art. 252 do RITJSP - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10025450720208260590 SP 1002545-07.2020.8.26.0590, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 26/02/2021, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. SAQUES NÃO AUTORIZADOS EM CONTA VINCULADA AO PASEP.

EM PRELIMINAR: LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE ALEGADA MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA AO PASEP, POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA. INSURGÊNCIA QUE NÃO APONTA VÍCIOS NO RECOLHIMENTO DOS VALORES PELO PODER PÚBLICO, MAS QUANTO À ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA.\n2. MÉRITO:\n2.1 PRESCRIÇÃO.
VERSANDO A DEMANDA SOBRE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE SAQUES INDEVIDOS NA CONTA VINCULADA AO PASEP, O PRAZO PRESCRICIONAL FLUI SOMENTE A CONTAR DA CIÊNCIA DO CORRENTISTA SOBRE OS SAQUES INDEVIDOS, O QUE OCORREU QUANDO DO LEVANTAMENTO DOS VALORES POR OCASIÃO DA TRANSFERÊNCIA DO MILITAR PARA A RESERVA REMUNERADA. PRESCRIÇÃO
NÃO IMPLEMENTADA. DANO MATERIAL. NÃO TENDO O RÉU IMPUGNADO ADEQUADAMENTE OS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL, POR APRESENTAR CONTESTAÇÃO DESCONEXA COM O CASO NARRADO, OPERAM-SE OS EFEITOS DA REVELIA E SE PRESUMEM VERDADEIROS OS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL. SAQUES NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR CONSIDERADOS COMO INDEVIDOS, CARACTERIZANDO O DEVER DE INDENIZAR.\n2.3 CÁLCULO DA CONDENAÇÃO. OS EFEITOS DA REVELIA NÃO CONVALIDAM CÁLCULOS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. OS SAQUES INDEVIDOS DEVEM SER ATUALIZADOS E REMUNERADOS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS À CONTA VINCULADA AO PASEP, DESDE A DATA DE CADA RETIRADA ATÉ O LEVANTAMENTO DO SALDO TOTAL PELO AUTOR. CÁLCULO APRESENTADO NA INICIAL DESCONSIDERADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AC 5.324 – S 26.05.2021 – P 40
(TJ-RS - AC: 50032153120208210035 RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Data de Julgamento: 26/05/2021, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2021).

Não procede a alegação de cerceamento de defesa. A definição do termo inicial da prescrição, no caso, decorre de fato objetivo e incontroverso, qual seja, a data do saque do PASEP, não havendo necessidade de dilação probatória para esse fim. A produção de prova pericial contábil ou a exibição de extratos históricos não teria o condão de afastar a fluência de prazo prescricional já consumado, sob pena de esvaziamento do próprio instituto da prescrição e violação à segurança jurídica.

A pretensão da autora de postergar indefinidamente o termo inicial da prescrição, condicionando-o à obtenção posterior de documentos ou a reavaliações subjetivas do saldo recebido, não encontra respaldo no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, tampouco no sistema jurídico vigente.

Assim, tendo a ação sido ajuizada apenas em 2025, quando já ultrapassado, com larga margem, o prazo prescricional decenal contado a partir de 26/01/2010, correta a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Diante disso, não se vislumbra qualquer reparo a ser feito na decisão recorrida.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão ora recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a sucumbência de 10% para o novo importe de 12%, sobre o valor dado a causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026